Tribunal: TJSP
Processo: 1010005-50.2020.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de obscuridade no acórdão, pois não ficou claro qual parte deverá arcar com a verba honorária majorada em sede recursal - Inexistência de vício – Verba honorária majorada tendo em vista o não provimento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, devendo a parte vencida arcar com o pagamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010005-50.2020.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
REGINA MARIA CASTILHO MARTINS, é embargado UNIMED SEGUROS
SAUDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010005-50.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1010005-50.2020.8.26.0071/50000
EMBARGANTE: REGINA MARIA CASTILHO MARTINS
EMBARGADO:
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL
COMARCA: BAURU
VOTO No 23597
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de
obscuridade no acórdão, pois não ficou claro
qual parte deverá arcar com a verba honorária
majorada em sede recursal - Inexistência de
vício
Verba honorária majorada tendo em
vista o não provimento do recurso de apelação,
nos termos do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, devendo a parte vencida arcar
com o pagamento Embargos rejeitados.
Vistos. Trata-se de recurso de embargos de declaração interpostos por REGINA MARIA CASTILHO
MARTINS, em face do acórdão de fls. 258/263, que manteve a
sentença de fls. 215/220, que julgou parcialmente procedentes
os pedidos da autora para confirmar a antecipação de tutela
jurisdicional (fls. 54/57, item 4) e, por conseguinte, acolher em
caráter definitivo o pedido de que a requerida seja instada a
fornecer à requerente os medicamentos KADCYLLA (250 mg),
endovenoso, a cada 3 (três) semanas, pelo período de 1 (um)
ano, ou seja, 17 (dezessete) doses, e KYTRIL (3 mg) pelo
tempo que durar a quimioterapia, conforme receita médica
anexada aos autos, sob pena de multa diária a ser prudentemente arbitrada por Vossa Excelência (fls.
15,
"c.1"),bem como, rejeitar o pedido de reparação de danos
morais(fls.15, "c.2"). Diante da sucumbência recíproca, cada
parte foi condenada a arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais, nos termos do art. 86, caput,
do
Código
de
Processo
Civil
de
2015
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, que à época do ajuizamento (maio de 2020) montava
em R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido desde o
ajuizamento da ação, atendidos os requisitos do art. 85, § 2o,
Ia IV, do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010005-50.2020.8.26.0071/50000 -Voto no
3
A embargante alega, em suma, que houve
obscuridade no acórdão, pois não ficou claro quanto à parte
que deverá arcar com a verba honorária majorada, muito
embora seja presumível, pela sucumbência no objeto do
recurso de apelação, que quem deve arcar com referida verba
seja a apelante.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm
por finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha. Possui caráter integrativo da
decisão atacada e não substitutivo dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo,
devem estar presentes no próprio texto da decisão embargada
e, não em elementos que, porventura, constem dos autos, da
doutrina ou da jurisprudência.
A
matéria
impugnada
diz
respeito
à
majoração de honorários advocatícios em sede recursal, em
favor da apelada, diante do princípio da causalidade uma vez
que o recurso da apelante, ora embargada foi improvido.
Assim, não há vício a ser sanado no acórdão,
pois, houve a ratificação da sentença com o não provimento
do recurso da apelante (Unimed) e, por conseguinte, a
manutenção da sentença favorável à apelada, ora embargante.
Portanto, pela regra do art. 85, § 11 do Código de Processo
Civil, houve a majoração da verba honorária já fixada
anteriormente na sentença, constando a condenação da ora
embargada ao pagamento de honorários recursais fixados em
mais 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
20.000,00 para maio de 2020), devendo a parte vencida arcar
com o pagamento.
Diante do exposto, meu voto rejeita os
embargos de declaração.
REZENDE SILVEIRA
Relator